Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740393-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO MUNDIM PENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, Feito no 0721365-02.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por MARCELO MUNDIM PENA, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 67544394 que deverá ser anexada à petição inicial Custas recolhidas. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer a determinação judicial para que possa pagar o valor da parcela, já realizada por meio de depósito judicial, da quantia correspondente ao valor atualizado da dívida, considerando-se quitada a dívida, no valor R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), sem aplicação de juros e multa. Em breve síntese, indica que as partes celebraram contrato de Financiamento FCO, em 10 parcelas anuais, com vencimento para o dia 29 de cada mês. Acrescenta que entrou em contato com o setor responsável pelo crédito, do banco requerido, desde o dia 19 de maio do ano corrente, solicitando via e-mail, em caráter de urgência, a informações a respeito dos contratos de no: 1509046 e 1509049 referentes ao Financiamento FCO, tendo em vista a vedação ou dificuldade de acesso pessoal às agências, em decorrência da Pandemia de Coronavirus. Contudo, o Gerente do Banco respondeu o e-mail tardiamente, o que ocasionaria o atraso da parcela e a aplicação de multas e juros indevidamente, motivo pelo qual, o autor fez o pagamento via deposito judicial, relativamente ao valor original do débito. Decisão judicial declinou o feito da 7o Vara cível de Brasília, apontando ausência de conexão. Sucintamente relatado. Decido. A ação de consignação em pagamento visa liberar o devedor da sua obrigação, por meio de depósito da quantia devida, sendo uma das formas de extinção das obrigações, cujo procedimento está disciplinado nos art.s 539 a 549 do Código de Processo Civil Diante das alegações apresentadas vislumbro, ainda que de forma perfunctória, a veracidade dos fatos e a probabilidade do direito invocado, dando azo ao ajuizamento da ação com fundamento no art. 335, I, do Código Civil (art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma.). Isso porque, é fato notório que, diante do atual cenário vivenciado por conta da COVID-19, várias agências bancárias foram fechadas, o contato direito por telefone tornou-se mais difícil, ante a quantidade dessas ligações, além do lançamento do ônus ao cliente de baixar os aplicativos e programas virtuais do banco, passar a conhecê-los, operá-los de forma correta e atentar-se aos prazos e exigências do banco. De forma mais específica, o credor demonstrou que buscou o contato via email, relativo ao cálculo de prestação que envolve elementos complexos, em data bastante anterior ao vencimento da prestação, contudo, a resposta do requerido, pelo seu preposto com conhecimento efetivo sobre a matéria, ocorreu somente após o vencimento do prazo, situação em que o requerido lançou valores a título de correção e juros. Em exame inicial, considerando a situação de Pandemia e Isolamento social, com as dificuldades daí decorrentes, demais disso com a comprovação efetiva de que o autor não deu causa à demora, visto que entrou em contato antecipadamente com o banco, em canal disponível, e que a resposta veio após o vencimento, deverá, sem sede liminar, ser excluídos os valores que oneraram a prestação, ao modo que circunscreva ao valor do débito. Cediço que, em tempos extraordinários, a demora na resposta de requerimentos, pedidos, e-mails em decorrência de trâmite nos setores internos do banco, não pode gerar ampliação do débito do consumidor. O primeiro email do autor foi realizado em 19 de maio de 2020, ID 67546049, p. 1. Posteriormente, relata que, sem resposta, foi ao banco em 05/06/2020, foi atendido pelo gerente senhor Fernando mas que este não podia emitir as parcelas. O Email de ID 67546049, p. 8, indica a resposta do gerente senhor Marcelo Carvalho, na data de 10 de junho de 2020, às 13:33 horas, apontando em resumo que: Para o pagamento em 10/06/2020 No Operação Valor da parcela 15/09046-9 76.651,38 15/09049-3 90942,57 (...) Salientamos que o valor apurado das parcelas das operações na data de vencimento eram: Operação Valor 15/09046-9 75014,99 15/09049-3 90942,57 No caso, verifica-se que, em 10/06/2020, o banco cobrava o valor de R$169.616,00 pelo pagamento das parcelas dos dois contratos. Ainda, apontava que o valor original da prestação seria de R$165957,60. O autor indica que o valor correto seria de R$162.000,00. Contudo não há dados documentais, ainda a apontar que tal valor seja o correto. Também não há os boletos do mês anterior para servir de referência. De outra banda, percebe-se que o autor não discute a validade, eficácia e valor do débito principal, apontado apenas erro na inclusão de encargos da mora. Nesta situação o valor da causa deve corresponder apenas a diferença entre o valor cobrado pelo banco e o valor entendido como correto pelo autor. Deverá o valor da causa ser estabelecido em R$9616,00, que corresponde à diferença entre o valor cobrado pelo banco e o valor pretendido pelo autor. DISPOSITIVO Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar: I) AUTOR PROMOVA O DEPÓSITO do valor de R$165.957,60, como forma de consignação em pagamento das prestações das operações 15/09046-9 (contrato 40/00822-3) e 15/09049-3 (contrato no 40/01014-7), com vencimento no final de maio de 2020, sem a aplicação de encargos da mora (multa, correção, juros). II) Percebo que já houve o depósito de R$162.000,00, consoante ID 67546060, devendo o autor fazer o depósito complementar em até 05 dias. III) O requerido não poderá realizar cobranças, negativações ou constrições em relação às prestações discutidas em juízo, até ulterior decisão. IV) Desde já autorizo a realização de expedição de alvará de transferência ao requerido, devendo indicar o número da conta bancária para efetivar a transferência. V) Deverá o banco requerido indicar qual era o valor da prestação discutida nos autos ao tempo do vencimento, indicar o vencimento, e apontar a forma de cálculo. Bem como indicar qual foi o valor da prestação no mês anterior (abril de 2020). A Secretaria deverá modificar o valor da causa ser estabelecido em R$9616,00. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE OFÍCIO e MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. DEVERÁ SER CUMPRIDA DE IMEDIATO, EM RAZÃO DA URGÊNCIA. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica.” Discorre genericamente acerca dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência e diz que a “a autora, ora parte agravada não instrui seu pleito com qualquer indício de prova, a que seja necessária a concessão da tutela provisória requerida” (Num. 19704386 - Pág. 7). Sustenta que não é cabível a medida consignatória, uma vez que não está presente nenhuma das situações previstas no art. 335 do Código Civil. Tece arrazoado acerca da ausência de comprovação da incapacidade financeira do Agravado e conclui que “NÃO BASTA O REQUERIMENTO PURO E SIMPLES DO PRODUTOR RURAL, DEVENDO SER COMPROVADA A INCAPACIDADE DE PAGAMENTO, A DEMONSTRAÇÃO DE QUAIS FORAM AS PERDAS OBTIDAS E O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO A SER ESTABELECIDO, O QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS PELA PARTE AGRAVADA” (Num. 19704386 - Pág. 11). Diz que se trata de ato jurídico perfeito e que o cronograma de pagamento não pode ser alterado por meio de Resolução. Menciona normas de direcionamento de recursos captados para o crédito rural e afirma que “a própria política monetária desenvolvida pelo Conselho Monetário Nacional, no período de edição da Resolução CMN 4.591/2017, justifica o caráter facultativo dado ao Regulamento. Não seria razoável e coerente reduzir a exigibilidade de recursos ao crédito rural, visando maior oferta de recursos ao mercado, para, em seguida, criar uma obrigação de aplicação em operações de prorrogação.” (Num. 19704386 - Pág. 12). Defende a proteção ao direito constitucional à propriedade. Sustenta que deve prevalecer a autonomia da vontade e conclui que “imutável é o que se contratou, sob pena de lesão ao princípio pacta sunt servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé, entendimento este não só consagrado na doutrina como na jurisprudência pátria, razão pela qual de rigor a improcedência da ação, por medida de direito” (Num. 19704386 - Pág. 15). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (Num. 19704394 e 19704396). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, Feito no 0721365-02.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida com base nas alegações do Autor/Agravado, corroboradas pelos documentos trazidos com a inicial, no sentido de que o Agravante não forneceu a tempo e modo o boleto para o pagamento da prestação anual a cargo do Agravado, a despeito das diligências empreendidas pelo Mutuário. Em razão de tal circunstância, o Juiz de origem entendeu cabível a Ação de Consignação em Pagamento, com base no art. 335, inciso I, do Código Civil e, bem assim, presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela provisória de urgência. As razões recursais, contudo, não atacam tais fundamentos, já que voltadas a demonstrar a ausência de comprovação de incapacidade de pagamento pelo Autor/Agravado, bem como a defender a validade do contrato, temas estes não tratados na decisão agravada. Registre-se que não consta da petição inicial ou da decisão agravada qualquer menção a revisão/alteração de cláusulas contratuais ou a eventual situação de incapacidade financeira do Agravado para pagamento das prestações contratadas. Os elementos analisados na decisão agravada para o deferimento parcial da tutela provisória de urgência não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador